Tribunal: TJDFT
Processo: 0002072-29.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002072-29.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: AJBS COMÉRCIO DE CARNES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DA EMPRESA PELO RESPECTIVO SÓCIO. DESCABIMENTO. AUSENCIA DE TRANSFERÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE PARA OS SÓCIOS APÓS EXTINÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇAO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. A sucessão da pessoa jurídica pelo seu sócio, com o consequente redirecionamento da execução somente poderá ser realizado se, após a extinção da personalidade jurídica da empresa houver demonstração de que existe patrimônio líquido positivo distribuído entre os sócios. 2. A desconsideração da personalidade jurídica da empresa somente pode ocorrer se demonstrado nos autos abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que não foi comprovado no caso em tela. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 9o, 10 e 317, ambos do CPC, por ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa; c) artigos 317, 926 e 933, todos do CPC, 49, parágrafo único, 186, 187 e 927, estes do Código Civil e 135, inciso III, do CTN. Para tanto, sustenta inexistência “de indícios de que houve a dissolução regular da sociedade empresária, a partir do levantamento do ativo para viabilizar o pagamento do passivo. Pelo contrário, os sócios da empresa devedora apenas protocolaram o distrato social, absorvendo o patrimônio representado pelos ativos da empresa sem a prévia liquidação da sociedade” (ID 74836835, pág. 12). Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 (ID 74836835, pág. 12). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). O especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada violação aos artigos 9o, 10 e 317, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro em elementos fático-probatórios, afastou a tese de ofensa à vedação ao julgamento surpresa, fazendo constar: “quanto à alegada violação ao princípio da não surpresa, tem-se que a vedação à decisão surpresa contida nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil visa evitar que a parte seja prejudicada por decisão baseada em fatos por ela desconhecidos. Assim, em que pesem as alegações da parte apelante, não houve decisão surpresa, uma vez que, da mera leitura da petição ID 59211421, verifica-se que discorreu sobre o tema da sucessão processual, tecendo os argumentos que entendeu pertinentes. Assim, não se sustenta minimamente a alegação de violação ao princípio da não-surpresa.” (ID 64639563, voto da eminente Desembargadora Relatora). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 317, 926 e 933, todos do CPC, 49, parágrafo único, 186, 187 e 927, estes do Código Civil e 135, inciso III, do CTN. No aspecto,“Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012